Tribunal: TJPA
Processo: 0801491-37.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801491-37.2022.8.14.0401

APELANTE: ROSIANE DA SILVA GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou a ré pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, e 200 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões controvertidas são: (i) analisar a legalidade da prova obtida mediante busca pessoal não motivada por fundada suspeita; (ii) verificar a possibilidade de readequação da pena no mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A abordagem policial que deu origem à ação penal ocorreu unicamente com base em impressões subjetivas dos agentes, como “atitude suspeita” e “nervosismo”, desprovidas de qualquer elemento objetivo ou circunstância concreta capaz de autorizar a deflagração da diligência.

4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a simples aparência suspeita ou estado de nervosismo não constituem, por si sós, justa causa para a busca pessoal.

5. Reconhecida a nulidade da prova por ofensa ao art. 244 do CPP e não subsistindo elementos independentes para embasar a condenação, impõe-se a absolvição com base no art. 386, II, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. É ilícita a prova obtida mediante busca pessoal fundada exclusivamente em impressões subjetivas e genéricas, como atitude suspeita ou nervosismo, sem qualquer elemento concreto que a justifique. 2. Reconhecida a ilegalidade da diligência, é inadmissível a prova dela derivada”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 157, 244 e 386, II; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, HC n. 877956/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 02/04/2024; STJ. AgRg no AREsp n. 2.781.941/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 6/5/2025; STJ, RHC n. 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.10.2022;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 28 de julho a 4 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Rosiane da Silva Gomes apela de sentença do Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA que a condenou à pena de 2 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, além de 200 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 (ID 14072713).

A apelante pleiteia pela absolvição sob o argumento de que o acervo probatório que sustenta a condenação foi amealhado mediante busca pessoal nula, porquanto realizada à míngua de fundada suspeita. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena ao mínimo legal (ID 17228404).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 17228406), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 20195988).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento.

Na espécie, os elementos de prova que subsidiam a condenação da recorrente decorrem de busca pessoal realizada à míngua de fundada suspeita, em desacordo com a previsão normativa do art. 244 do CPP.

No ponto, importante consignar que os policiais militares Josafam Pereira de Souza Júnior, Raimundo Nonato dos Santos e Ramon Henrique dos Santos Batista, ouvidos na fase inquisitorial, relataram de forma harmônica que participaram da prisão em flagrante da apelante. Declararam que realizavam patrulhamento ostensivo nas imediações da Praça do Chapéu do Barata, local reconhecido como ponto de aglomeração de pessoas em situação de rua, usuários de entorpecentes e indivíduos envolvidos com o tráfico de drogas.

Segundo afirmaram, ao passarem pelo referido logradouro, notaram uma mulher em comportamento considerado suspeito, razão pela qual procederam à abordagem. Durante a revista pessoal, localizaram no bolso traseiro do short da suspeita trinta porções de substância entorpecente aparentando tratar-se de “pedra de oxi”, todas acondicionadas individualmente para comercialização, além da quantia de R$ 100,60 (cem reais e sessenta centavos), fracionada em cédulas de pequeno valor e moedas. Acrescentaram, ainda, que a própria abordada teria admitido, de forma espontânea, que estava comercializando o entorpecente em razão de dificuldades financeiras que vinha enfrentando (ID 14072631, págs. 1-3).

O relato das testemunhas foi corroborado na fase judicial, conforme sumariado abaixo:

Em juízo, a
testemunha Josafam Pereira de Souza
, policial militar responsável pela prisão em flagrante da acusada, relatou que, na data dos fatos, realizavam ronda ostensiva nas imediações da Praça do Chapéu do Barata, no bairro de São Brás, município de Belém, quando a equipe policial percebeu uma movimentação considerada atípica e suspeita no local, sobretudo em razão da presença de vários usuários de entorpecentes.

Segundo afirmou, a guarnição visualizou uma senhora, posteriormente identificada como a acusada, nervosa, cercada por diversos indivíduos
. Tal situação, somada à conduta inquieta da mulher, motivou a aproximação dos policiais, os quais procederam com a abordagem.

O depoente informou que, ao se aproximarem, foi percebido um volume no bolso da acusada. Ao ser questionada a respeito, a própria abordada teria entregue espontaneamente uma sacola contendo cerca de 30 petecas de substância entorpecente, bem como aproximadamente R$ 100,00 (cem reais) em espécie.

Ressaltou, ainda, que no momento da abordagem, a ré teria confessado estar comercializando drogas no local, sob a justificativa de que enfrentava dificuldades financeiras e estaria passando necessidade.

Contudo,
ao ser inquirido pela defesa, o policial reconheceu que não presenciou diretamente a prática de venda de drogas pela acusada,
limitando-se a constatar a situação de flagrante diante da posse dos entorpecentes e da confissão informal no momento da abordagem. (ID 14072684)

Em sede judicial,
a testemunha Raimundo Nonato dos Santos
, policial militar e
motorista da viatura envolvida na diligência
, declarou que, na data dos fatos, encontrava-se em serviço de ronda ostensiva na cidade de Belém, juntamente com sua guarnição.

Segundo relatou, ao transitarem pela Avenida José Malcher,
nas proximidades do corredor do BRT, foi determinado que parasse a viatura, momento em que os demais integrantes da equipe desembarcaram e adentraram rapidamente na área conhecida como "Chapéu do Barata",
local reconhecido pela incidência de práticas ilícitas relacionadas ao tráfico de entorpecentes.
Esclareceu que, após estacionar o veículo, permaneceu afastado da ação principal, vindo a reencontrar os colegas já com a acusada sob custódia.

Destacou que não presenciou a abordagem da ré.
No entanto, confirmou que foi exibida uma quantidade estimada entre 30 e 40 papelotes de substância entorpecente, além de certa quantia em dinheiro apreendida na ocasião.
Informou que não havia conhecimento prévio da acusada no meio policial
. (ID 14072697)

Como se vê, a abordagem dos agentes policiais se deu em contexto proscrito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, visto que “a busca pessoal decorreu de mera impressão subjetiva dos agentes, que teriam notado nervosismo” na recorrente, “circunstância inapta a demonstrar justa causa para a abordagem realizada” (STJ,
HC n. 877956/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 02/04/2024).

Nessa linha de intelecção, “a jurisprudência do STJ estabelece que a realização de busca pessoal requer a presença de fundada suspeita, conforme o art. 240, § 2º, do CPP, e que a simples fuga ou nervosismo não configuram atitude suspeita suficiente para justificar a abordagem” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.781.941/RS
, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 6/5/2025).

Desta feita, “o fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento referente à fundada suspeita de posse de corpo de delito seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida, droga ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida.” (STJ,
RHC n. 158.580/BA
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.10.2022).

Ressalte-se, por oportuno, que a acusada não foi ouvida na fase judicial e na esfera policial negou a autoria do crime, afirmando que a droga apreendida não lhe pertencia, assim como os valores apreendidos, esclarecendo que com a chegada dos policiais muitas pessoas correram em fuga, mas ela ficou para trás, assim como a droga, acrescentando que não tem filhos, trabalha vendendo bombons e nunca foi presa (ID 14072636).

Destarte, não se extrai dos autos qualquer conduta da apelante que justifique, com objetividade, a medida de busca pessoal, de modo que a ausência de fundada suspeita torna ilícita a diligência, bem como todas as provas dela derivadas.

Por tais razões, reconhecida a ilegalidade da busca pessoal, não há como admitir as provas dela decorrentes, por expressa disposição do art. 157 do CPP, o que resulta na absolvição da apelante quanto ao delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, com fulcro no art. 386, II, do CPP, máxime em razão da ausência de provas independentes e suficientes para a condenação, prejudicando a análise das demais teses recursais.

Diante do exposto, conheço e dou provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 07/08/2025